Tribunal: TJSP
Processo: 2016026-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
res. Informações prestadas no sentido de que a execução provisória poderá ser requerida por meio de incidente em apartado, conforme alegado nas razões do agravo. Perda superveniente do interesse recursal, nos termos do § 1o, art. 1.018 do CPC. Ressalte-se que os questionamentos feitos pela magistrada de primeiro grau devem ser dirimidos por meio da análise da decisão que deferiu a tutela de urgência ao autor. AGRAVO PREJUDICADO, com recomendação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2016026-44.2020.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/06/2020

Data de publicação:

26/06/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. reparação de perdas de danos. Insurgência contra decisão que indeferiu o início da execução provisória da multa cominatória nos autos principais. Ofício enviado ao r. juízo a quo, solicitando informações complementares. Informações prestadas no sentido de que a execução provisória poderá ser requerida por meio de incidente em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. reparação de perdas de danos. Insurgência contra decisão que indeferiu o início da execução provisória da multa cominatória nos autos principais. Ofício enviado ao r. juízo a quo, solicitando informações complementares. Informações prestadas no sentido de que a execução provisória poderá ser requerida por meio de incidente em apartado, conforme alegado nas razões do agravo. Perda superveniente do interesse recursal, nos termos do § 1o, art. 1.018 do CPC. Ressalte-se que os questionamentos feitos pela magistrada de primeiro grau devem ser dirimidos por meio da análise da decisão que deferiu a tutela de urgência ao autor. AGRAVO PREJUDICADO, com recomendação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016026-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDUARDO FERREIRA DE FREITAS, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL PLENITUDE.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2016026-44.2020.8.26.0000
Agravante: Eduardo Ferreira de Freitas
Agravado: Condomínio Edifício Residencial Plenitude
Interessado: Construtora PDG Ltda
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 9.925
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cumprimento de
obrigação de fazer c.c. reparação de perdas de danos.
Insurgência contra decisão que indeferiu o início da
execução provisória da multa cominatória nos autos
principais. Ofício enviado ao r. juízo a quo, solicitando
informações complementares. Informações prestadas no
sentido de que a execução provisória poderá ser requerida
por meio de incidente em apartado, conforme alegado nas
razões do agravo. Perda superveniente do interesse
recursal, nos termos do § 1o, art. 1.018 do CPC. Ressalte-se
que os questionamentos feitos pela magistrada de primeiro
grau devem ser dirimidos por meio da análise da decisão
que deferiu a tutela de urgência ao autor. AGRAVO
PREJUDICADO, com recomendação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 17/20, proferida nos autos da ação de
cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais
e morais no 1005314-20.2018.0020, relativo ao indeferimento do pedido
para início da execução provisória da multa diária aplicada em desfavor
do condomínio agravado, por descumprimento da tutela provisória de
urgência deferida ao agravante.
Eis o teor da decisão:
“Vistos. 1 - Fls. 676/681: Acórdão proferido no Agravo de
Instrumento interposto pelo autor, o qual deu provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recurso para manter a multa diária até que fique
comprovado que os defeitos na unidade autônoma do autor,
descritos na petição inicial, foram sanados de maneira
definitiva. Indefiro a execução provisória da multa nestes
autos, tendo em vista que causará tumulto processual. [...]”
Os embargos declaratórios opostos pelo recorrente
foram assim analisados e decididos:
“[...] 3. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo
autor, pelo réu e pela litisdenunciada, em face a decisão
proferida às fls. 1314/1317, os quais serão individualmente
analisados: A) Fls. 1322/1325: Conheço dos embargos de
declaração opostos pelo autor, pois tempestivos, mas lhes
nego provimento, por não haver na decisão atacada,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material algum
que os justifique. Inicialmente, observo que este Juízo fixou
prazo inicial para cumprimento da tutela sob pena de multa
na decisão de fls. 255/256. Contudo, a decisão de fls.
558/559 afastou a aplicação da multa diária, ante o
cumprimento satisfatório, pelo réu, da tutela concedida.
Todavia, houve interposição de agravo de instrumento em
face à decisão de fls. 558/559, o qual foi provido, mantendo
a multa diária estipulada na primeira decisão. Assim, tendo
em vista que a decisão foi modificada pelo v. acórdão de fls.
667/672, entendo que os presentes embargos de declaração
teriam que ser interpostos face o acórdão retro, e não
contra a decisão de fls. 1314/1317, visto que este juízo,
inclusive, indeferiu a execução provisória da referida multa.
[...]”
Sustenta o recorrente, em suma, a de ser iniciada de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
imediato a execução provisória da astreinte, nos termos do artigo 537, §
3o, do Código de Processo Civil. Afirma que, num primeiro momento,
entendeu a que referida execução poderia ser postulada em forma de
incidente processual, mas, após a deliberação que apreciou os embargos
de declaração que opôs, ficou entendido que o indeferimento é
definitivo. Esclarece que até o momento o condomínio agravada está a
descumprir a ordem emanada pelo juízo para sanar os defeitos em seu
apartamento originados da área comum do condomínio. Por tais
motivos, requer que o agravo seja conhecido e provido.
Recurso regularmente processado, sem concessão
de efeito ativo, e contraminutado.
É o relatório.
Dispenso a vinda da contraminuta, porquanto o
julgamento de imediato deste recurso não causará nenhum prejuízo
processual à parte agravada.
É o caso de não conhecer o agravo, em razão da
perda superveniente do interesse recursal.
Isso
porque,
em
atendimento
à
solicitação
formulada por esta Corte de Justiça, o Órgão de primeiro grau informou
a fls. 68/71 que o pedido de execução provisória poderá ser formulado
pelo agravante por meio de incidente em apartado, com o fim de se
evitar um tumulto processual nos autos principais, o que há lógica nesse
entendimento.
Logo, o objeto do recurso ficou prejudicado, uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vez que a tutela jurisdicional buscada pelo recorrente perdeu seu efeito
prático, de modo a afastar seu interesse recursal, visto que a dúvida
alegada nas razões do recurso deixou de existir.
Por conseguinte, caracterizada está a carência
superveniente do interesse recursal, nos termos do § 1o, do artigo 1.018
do Código de Processo Civil.
Os fatos novos relatados pelo recorrente a fls. 73/78
deverão ser levados ao conhecimento do r. juízo a quo para análise em
momento oportuno.
Contudo, cumpre RECOMENDAR à Magistrada
de primeiro grau mais clareza em suas deliberações, bem como que
analise de modo mais adequado, com coerência minimamente lógica,
suas próprias decisões e as ordens emanadas por esta Superior Instância,
com o fito de se evitar novos questionamentos desnecessários pelas
partes.
Isso porque, se o agravo de instrumento no
2130000-30.2018, interposto pelo condomínio réu, não foi provido, ao
passo que foi dado provimento ao agravo de instrumento no
2207594-23.2018, interposto pelo autor, para “manter a multa diária
estipulada em decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência,
até
que
fique
demonstrado o seu integral adimplemento”
(destacamos), é evidente que a higidez da decisão proferida a fls.
255/256, por meio da qual a tutela de urgência foi deferida, está
mantida até que seja modificada ou revogada pelos tribunais superiores.
Em outras palavras, as condições para instauração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do incidente de execução provisória da astreinte, explicitadas nas
informações prestadas a fls. 68/71, são, no mínimo, despropositadas,
porquanto a decisão de fls. 255/256 dos autos principais possui todos os
elementos necessários a viabilizar a correta entrega da prestação
jurisdicional pelo r. juízo de primeiro grau, notadamente no que se
refere ao prazo para cumprimento da tutela provisória de urgência, ao
termo inicial da aplicação da multa, seu valor diário e o limite de sua
incidência.
Ainda que assim não fosse, é óbvio que eventuais
questões não analisadas pelo órgão jurisdicional, podem e devem ser
dirimidas justamente no incidente processual em referência, sob o crivo
do contraditório e do devido processo legal.
Mais, não é preciso dizer.
Diante do exposto, pelo meu voto, JULGA-SE
PREJUDICADO
O
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO,
com
recomendação.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora